Tribunal: TJBA
Processo: 8047927-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047927-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO DE CONSTRUCAO POEME HORTO

Advogado(s)
:
JOAO RAPHAEL CORREIA BARBOSA DE SA, DANIEL JOSE NOGUEIRA LAPA, THIAGO ARRAES DE ALENCAR NOROES

AGRAVADO: JOSE RICARDO TRANCOSO BRITTO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALVES CALDAS LOPES, VINICIUS DOMINGUEZ FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESILIÇÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA . RESILIÇÃO ANTERIOR AOS 3 MESES DE INADIMPLÊNCIA QUE ENSEJARAM O LEILÃO DO IMÓVEL. DISCUSSÃO DE VÍCIOS NO CONTRATO. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DE UM LEILÃO DE IMÓVEL. RISCO AO AGRAVADO E AO FUTURO ADQUIRENTE. IMÓVEL QUE POSSUI CONFLITO SEM RESOLUÇÃO.

AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8047927-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONDOMINIO DE CONSTRUCAO POEME HORTO e como agravado JOSÉ RICARDO TRANCOSO BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,